Tribunal: STF
Processo: RE 552354
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO . 




  
1.  O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em observância ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, a gratificação incorporada aos proventos por força de norma vigente à época da inativação não pode ser suprimida por lei posterior. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.